Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707130-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Centro de Remoção e Depósito de Veículos Ltda - ME Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Centro de Remoção e Depósito de Veículos Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701293-06.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS LTDA. ME – CRD BOA VISTA contra ato que imputa ao DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER-DF. Esclarece que foi publicado o edital da Concorrência Pública no 001/2020, cujo objeto é a concessão de serviços públicos para implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal. Sustenta que em 22.02.2021 a Impetrante ofereceu impugnação ao edital, onde questionava as seguintes questões: a) impossibilidade de somatório de atestados, sendo que a redação do item 9.53 veda essa possibilidade quanto ao único item que estabelece exigências de qualificação técnica; b) item 9.50.1 agrupa serviços, no mesmo atestado, que tecnicamente podem ser apartados, sem nenhum prejuízo para a avaliação da aptidão dos licitantes (especificamente, o subitem 90.50.1.4; c) item 9.50.1 prevê itens que não são comuns às atividades de operação de pátio (subitens 9.50.1.5 e 9.50.1.6). Afirma que a impugnação foi acolhida apenas parcialmente pela autoridade coatora, mantendo-se o agrupamento de serviços em um mesmo atestado, ainda que injustificadamente, bem como a exigência de atestação técnica para serviços não possuem relevância técnica e econômica em relação ao objeto da licitação. Alega que exigência indevida de itens que não são comuns ao objeto do certame e não possuem relevância técnica e econômica. Postula seja concedida liminar para determinar que a autoridade coatora corrija o edital, nos termos apresentados no presente writ, para permitir que seja apresentado um atestado de capacidade técnica em apartado para a comprovação do serviço de organização e realização de leilões, assim como que se afastem as exigências estabelecidas nos subitens 9.50.2 e 9.50.3; subsidiariamente ao pedido anterior, que seja concedida tutela de urgência, para determinar a suspensão do certame, até o julgamento de mérito da ação. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, a impetrante insurge-se contra cláusulas do Edital que, segundo alega, não possuem relevância técnica e econômica em relação ao objeto da licitação e, por isso, gerariam ofensa ao princípio da competitividade. Como se sabe, o procedimento licitatório é formal, sendo regido pelas normas edilícias, que é a lei interna do certame. A decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto pela impetrante esclareceu que “o somatório de atestados de capacidade técnica é permitido somente para atividades que não são correlatas e interdependentes, a exemplo dos serviços de balanças de pesagem veicular e geração de energia fotovoltaica, sendo necessária a comprovação de experiência em atestado único do ciclo da apreensão à liberação dos veículos (remoção, guarda, vistoria e leilão). Inclusive, destacamos que tal condicionante foi apontada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, quando da análise dos estudos que antecederam ao Edital, não havendo óbice daquela Corte de Contas” (ID 85501519 - Pág. 3). Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade do ato impugnado. Ora, não se pode em nome de uma maior competitividade, afastar exigência técnica e econômica que, em uma análise perfunctória e superficial, típica deste momento processual, apresenta-se como adequada para futura execução do contrato. De igual forma, não vislumbrando ilegalidade, não faz sentido acolher o pedido subsidiário de paralisação do processo licitatório. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23916021), em síntese, que é participante de procedimento de licitação deflagrado pela autoridade impetrada para a concessão de implementação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão e serviço de pesagem nas rodovias situadas no Distrito Federal. Afirma ter manejado impugnação ao edital, que foi parcialmente deferida, tendo subsistido ainda a previsão de itens que impedem sua participação no certame, e que devem ser considerados ilícitos. Argumenta que deve ser permitida a apresentação de atestados de aptidão técnica, cuja apreciação conjunta revele a aptidão para a demonstração de capacidade de gestão do ciclo de atividades compreendidas desde a apreensão de veículos automotivos até a liberação por meio de leilão. Em outras palavras, afirma não ser lícita a exigência de um único atestado para a demonstração de aptidão relativa a todos os serviços envolvidos nesse ciclo de atividades. Também ressalta a recorrente que, por ser pessoa jurídica, não pode prestar diretamente o serviço de leilão, que é restrito aos leiloeiros, pessoas naturais, a serem posteriormente subcontratadas pelo vencedor da licitação. Assim, esse serviço não pode ser abrangido por um único atestado de aptidão técnica. Argumenta que os serviços de operação e manutenção de serviços eletrônicos de contagem volumétrica e classificatória de veículos automotivos são acessórios ao de remoção, guarda e gerenciamento em pátio. Logo, podem ser subcontratados. Assim, conclui que a demonstração de capacidade técnica em relação a esses serviços é de baixa relevância relativamente ao objeto da licitação, consistindo em exigência ilícita. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determina a modificação do edital e admitida a habilitação por meio da apresentação de atestados separados para a comprovação do serviço de organização e realização de leilões e em relação aos itens “9.50.2” e “9.50.3”. Subsidiariamente, requer a suspensão do curso do procedimento de licitação em referência. Por fim, pretende que o recurso seja provido com o intuito de confirmar a tutela provisória alvitrada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23916029). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a paralisação do certame. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Quanto ao mais, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de hipotético ato ilícito consistente na exigência não razoável de habilitação técnica, por meio de certidão de atestado única, diante da apontada necessidade de abranger serviços supostamente acessórios ao objeto principal do certame. O edital de concorrência no 1/2021, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DERDF, foi elaborado para reger a licitação cujo objeto é o seguinte (fl. 13, Id. 85501523 dos autos do processo originário): “Este EDITAL tem por objeto a seleção de concessionária para a concessão de serviços públicos para implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal, com a implantação de pátios e sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica, com pagamento de outorga ao poder concedente, na modalidade de concorrência tipo menor valor das tarifas, nos termos do ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO.” (Ressalvam-se os grifos) O principal questionamento elaborado pela ora recorrente diz respeito à necessidade de apresentação de atestado único, para a finalidade de habilitação técnica, que seja apto a demonstrar a experiência na realização de leilão. Quanto ao ponto, convém destacar a redação dos itens que prefiguram a necessidade e os requisitos do aludido atestado de habilitação técnica (fl. 30, Id. 85501523 dos autos do processo originário): “9.50.1. Ter realizado operação em Pátio Veicular, com circulação mínima de 6.000 (seis mil) veículos por ano, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quantidade anual prevista de veículos em Pátio, compreendendo os seguintes serviços: 9.50.1.1. Remoção de veículos apreendidos; 9.50.1.2. Guarda dos veículos; 9.50.1.3. Vistoria veicular para apreensão e gestão no pátio; 9.50.1.4. Organização de leilões públicos em formatos online e presencia, de veículos apreendidos em razão de infrações de trânsito, incluindo as atividades de notificação e prestação de contas da hasta pública, na quantidade de 1.000 (um mil) veículos por ano; (...) 9.53. Será admitida a somatória de experiências dos serviços relacionados no item 9.50, à exceção daquelas dispostas no item 9.50.1 que deverão ser comprovadas no mesmo atestado, a fim de que seja demonstrada a expertise do LICITANTE na gestão do ciclo de atividades compreendidas desde a apreensão do veículo até sua liberação ou leilão.” (Ressalvam-se os grifos) Diante dos mencionados itens destacados do edital, convém ressaltar, primeiro, que a operação e a gestão do serviço de leilão está incluída no objeto da licitação, ou seja, está inserida no âmbito da essência do serviço a ser concedido, ainda que, eventualmente e posteriormente, seja admitida a subcontratação de leiloeiro, nos moldes do art. 25, § 1o, da Lei no 8.987/1995. Portanto, a gestão de evento de leilão consiste em atividade inerente ao objeto principal da concessão, cuja demonstração por meio de atestado de habilitação técnica revela-se não só razoável como absolutamente necessária. A autoridade impetrada reforçou que o serviço a ser concedido envolve todo o ciclo que começa com a apreensão e termina com a liberação de veículos. A propósito, convém observar a resposta à impugnação administrativa oferecida pela recorrente (fl. 3, Id. 85501519 dos autos do processo originário): “1) O somatório de atestados de capacidade técnica é permitido somente para atividades que não são correlatas e interdependentes, a exemplo dos serviços de balanças de pesagem veicular e geração de energia fotovoltaica, sendo necessária a comprovação de experiência em atestado único do ciclo da apreensão à liberação dos veículos (remoção, guarda, vistoria e leilão). Inclusive, destacamos que tal condicionante foi apontada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, quando da análise dos estudos que antecederam ao Edital, não havendo óbice daquela Corte de Contas.” (Ressalvam-se os grifos) Ainda que a profissão de leiloeiro somente possa ser exercida por pessoa natural, a contratação de leiloeiro por pessoa jurídica organizadora e gestora do evento leilão não se confunde com o próprio exercício do trabalho prestado pelo leiloeiro. O edital ainda previu expressamente a possibilidade de demonstração de atestado decorrente de subcontratação, o que obviamente inclui a subcontratação de terceiro para a realização de leilão em anteriores concessões eventualmente administradas pelos pretensos participantes do certame, senão vejamos (fl. 31, Id. 85501523 dos autos do processo originário): “9.52. Atestados técnicos decorrentes de subcontratação dos serviços prestados somente serão aceitos com a expressa autorização do contratante, permitindo a empresa contratada efetuar a subcontratação de parte ou totalidade dos serviços. Esta autorização deve indicar o nome da empresa subcontratada, CNPJ, serviços a serem subcontratados e prazo de execução.” A possibilidade e eventual e futura subcontratação pelo vencedor da licitação também não pode eximir os participantes de demonstrar que têm aptidão técnica para organizar e gerir leilão, por meio da demonstração de concretização de eventos passados, ainda que tenham sido promovidos com a subcontratação de atividades concernentes ao leilão, tal como a atividade de leiloeiro. Ademais, os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. Portanto, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários para informar os fundamentos do ato impugnado. Esclarecido esse ponto, é preciso retomar a ideia essencial de que o mandado de segurança é remédio constitucional cujo procedimento possibilita apenas o exame das provas pré-constituídas que instruem a petição inicial do mandamus, de acordo com o art. 1o, caput, da LMS. No entanto, os documentos acostados pela impetrante não são suficientemente conclusivos a respeito da desnecessidade de habilitação técnica em relação a serviços como o de operação e manutenção de serviços eletrônicos de contagem volumétrica e classificatória de veículos automotivos de requisitos. A respeito do tema da produção probatória em sede de mandado de segurança, examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO PARA RITO COMUM. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA 1. O direito alegado deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, já que a via estreita do mandamus não admite dilação probatória. 2. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda para converter a ação para rito ordinário, diante de ausência de prova pré-constituída, acarreta o indeferimento da petição inicial e, conseqüentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 10 da Lei 10 da Lei 12.016/2009: "A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1011550, 20160111004958APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, publicado no DJE: 26/04/2017, p. 281-315)” (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos casos em que a comprovação da alegada violação de direito líquido e certo depende de dilação probatória, porquanto incompatível com a via da ação mandamental. 2. No caso dos autos, a ausência de comprovação efetiva da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para realizar a despesa decorrente da implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei no 5.212/2013 descaracteriza o ato omissivo apontado como ilegal e demonstra que a análise pretendida não se coaduna com a via do mandamus, pois o direito almejado não se apresenta manifesto em sua extensão, porquanto não demonstrada sua liquidez e certeza. 3. Segurança denegada, julgando a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, c/c artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. (Acórdão no 1008203, 20160020488848MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, publicado no DJE: 05/04/2017, p. 23-24)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, o art. 1o da LMS, em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente, revela que o mandado de segurança é via instrumental admitida apenas diante de situações que denotem a existência de "direito líquido e certo". A vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que a impetrante não demonstrou o alegado requisito objetivo apto a propiciar a suspensão do curso do certame em questão, tampouco a imediata modificação do edital. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Pelas razões expostas, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Fica prejudicado o exame do requerimento subsidiário de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator